Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-50.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000469-50.2019.8.11.0082
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: GEOVANIO MARQUES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido apresentado por Geovanio Marques Ferreira, nos autos do recurso de apelação no 469-50.2019.8.11.0082, interposto pelo Estado de Mato Grosso, comunicando o descumprimento da sentença proferida nos autos do mandado de segurança de origem.
Pois bem.
No caso dos autos, cabe ao Magistrado de Primeiro Grau apreciar o presente pedido, consoante dispõe o inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
Assim, diante dessas considerações, por não possuir competência para analisar a pretensão trazida pelo Apelado, INDEFIRO O PEDIDO.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora